Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante das pacientes, para resguardar a ordem pública. As pacientes respondem pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPP; (ii) se, diante da condição de mãe de filho menor de 12 anos, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão observou os requisitos legais para a prisão cautelar, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, bem como os riscos decorrentes da liberdade das pacientes.
4. Condições favoráveis das pacientes, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, que segue fundamentada na necessidade cautelar.
5. Nos termos do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é inaplicável em situações excepcionais, como na hipótese em que a paciente foi autuada pela prática de tráfico de drogas em sua própria residência, expondo, inclusive, a menor a situação de risco.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.